Tribunal: TJMT
Processo: 1015184-82.2022.8.11.0015
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015184-82.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JULIANA PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 999.932.951-91 (RECORRENTE), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1015184-82.2022.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente(s):

Juliana Pereira de Carvalho

Recorrido(s):
Município de Sinop

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
08/05/2023 a 12/05/2023

Ordem da pauta:
53

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE CUNHO CONSTITUCIONAL (DEVER DE PAGAR REAJUSTE SALARIAL) - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DIANTE DA NÃO INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA IMPUNAR A CONTESTAÇÃO – PEÇA FACULTATIVA – PRELIMINAR REJEITADA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - EQUIPARAÇÃO DO PISO SALARIAL INSTITUÍDO PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELA LEI Nº 11.738, DE 16 DE JULHO DE 2008 – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A demandante, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação cominatória de obrigação de fazer que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por intermédio dos quais requer a condenação do recorrido ao pagamento do reajuste salarial conferido pela Lei Complementar Municipal n.º 198/2022, de 21,13%.

2.

A recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença diante do cerceamento de defesa, tendo em vista que não foi intimada para apresentar impugnação à contestação, bem como a ausência de fundamentação da decisão judicial.

3.

Quanto ao mérito, relata que é servidora pública municipal lotada na Secretaria Municipal de Educação, desde junho de 2009, sendo que, no decorrer do tempo houve a modificação da nomenclatura do cargo, passando de monitora de creche, para Técnico de Desenvolvimento Infantil – TDI.

4.

Assim, assevera que faz parte dos profissionais vinculados às regras estabelecidas pela Emenda Constitucional n. 108/2020, regulamentado pela Lei Federal 14.276/2021, fazendo jus ao recebimento do reajuste salarial de 21,13% conferido pela Lei Complementar Municipal nº 198/2002 aos professores do magistério público da educação básica.

5.

Parecer do Ministério Público no ID 160185652, informando o desinteresse para intervenção no presente feito.

6.

Inicialmente, em relação à alegação de que a sentença deve ser declarada nula, ante a ausência de intimação da recorrente para impugnar a contestação apresentada pela Fazenda Pública Municipal, o argumento não merece prosperar.

7.

Isso porque, a impugnação à contestação trata de peça facultativa e sua ausência não implica no reconhecimento da veracidade dos fatos alegados na contestação. Verifica-se que o Município de Sinop, em sua contestação, apenas impugnou todos os fatos sustentados pela autora em sua exordial, não inovando nas argumentações ou juntando novos documentos que demonstrassem a necessidade de intimação da recorrente para se manifestar.

8.

Ademais, a matéria tratada nos autos é essencialmente de direito e, desse modo, os fatos alegados por uma ou por outra parte não dependem de outros elementos senão aqueles apresentados com a ação e com a resposta.

9.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR E PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS – REQUERIDA NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA IMPUGNAR À CONTESTAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – PEÇA FACULTATIVA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A EVIDENCIAR PREJUÍZO – MATÉRIA ESSENCIALMENTE DE DIREITO – PRAZO PRESCRICIONAL – TERMO INICIAL COM O ATO DE PROMOÇÃO EM 2002 – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/32 – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1
. A impugnação à contestação se trata de peça facultativa e sua ausência não implica em reconhecimento da veracidade dos fatos alegados na contestação, sobretudo quando a contestação apenas impugnar os fatos sustentados pelo Apelante em sua peça inicial, não inovando nas argumentações ou juntando novos documentos que demonstrem a necessidade de intimação da parte autora para se manifestar.

(...)

(N.U 1014803-06.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 09/12/2021)

10.

Quanto à preliminar de nulidade da sentença por ausência de motivação, não vislumbra-se a existência de vícios capazes de ensejar seu acolhimento, ao passo que o magistrado
a quo
se manifestou, de forma satisfatória, sobre todas as questões relevantes envolvendo a controvérsia.

11.

Com efeito, sabe-se que é dever do magistrado decidir a causa de acordo com o seu livre convencimento, à luz das provas produzidas, não sendo obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos despendidos pelas partes, tendo em vista que a decisão judicial resulta de um exercício lógico, em que premissas e conclusões mantém estreito vínculo de pertinência. Ademais, não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação.

12.

A decisão primeva foi objetiva, direta e sucinta, resolvendo a questão posta pela parte, de maneira pertinente e completa, não ocasionando qualquer prejuízo à defesa da recorrente.

13.

Dessa forma,
rejeito
ambas as preliminares de nulidade da sentença.

14.

A controvérsia do presente recurso cinge-se à possibilidade de recomposição salarial da recorrente de 21,13% conferido pela Lei Complementar Municipal nº 198/2022 aos professores do magistério público da educação básica, diante do reajuste proposto pelo FUNDEB nos termos da Lei Federal n.º 14.113/2020, tendo em vista que é ocupante do cargo de Técnica em Desenvolvimento Educacional em unidade escolar da educação infantil.

15.

A Lei Complementar n.º 62/2011 dispõe acerca das carreiras dos
Profissionais da Educação Pública Básica do Município de Sinop
, estabelecendo no art. 2º que é constituída de (03) três classes de cargos:
Professor (composto das atribuições inerentes às atividades de docência, de coordenação e de direção de unidade educativa)
,
Técnico Administrativo Educacional (composto de atribuições inerentes às atividades de administração escolar, multi-meios didáticos, técnico de desenvolvimento infantil e auxiliar de coordenação pedagógica)
e Apoio Administrativo Educacional (composto de atribuições inerentes às atividades de auxiliar de nutrição escolar, segurança e auxiliar de manutenção de infra-estrutura).

16.

A mesma lei prevê a formação mínima admitida para os professores da rede municipal de ensino é a habilitação específica de nível médio-magistério (art. 4º) e para o cargo de técnico administrativo educacional a formação mínima exigida é o ensino fundamental (art. 5º).

17.

Assim, em que pese os argumentos expostos pela recorrente,
diante da grande disparidade entre os dois cargos (Técnico de Desenvolvimento Infantil e Magistério),
não há que se falar que equiparação para fins de reajuste salarial previsto na Lei Complementar n. 198/2022.

18.

Cabe ressaltar que a afluência na finalidade educativa das atividades dos profissionais de educação básica não é suficiente, por si só, para apontar a identidade de atribuições. Inexistência de prova no sentido de que efetivamente a servidora tenha laborado em função alheia daquela para a qual foi nomeada.

19.

Ainda, é dever de se analisar a questão da equiparação de cargo, salarial e acrescida com demais vantagens em relação à Súmula Vinculante n° 37: “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia
”. Bem como, a Súmula Vinculante nº 43: "
É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido
".

20.

Em julgados envolvendo a mesma matéria, este E. Tribunal de Justiça entendeu pela impossibilidade das referidas equiparações e obtenção dessas vantagens, inclusive a respeito do Município de Sinop, conforme os seguintes precedentes: N.U 1009970-13.2022.8.11.0015, Turma Recursal Cível, Valmir Alaercio Dos Santos, Julgado em 04/04/2023; N.U 1009949-37.2022.8.11.0015, Turma Recursal Cível, Sebastiao de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, Julgado em 27/03/2023; N.U 0000289-90.2013.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Julgado em 29/10/2019.

21.

Por fim, importante destacar que, apesar da recorrente alegar a violação do princípio da isonomia, pois, através da Lei Municipal n. 198/2022, foi concedido o reajuste salarial somente aos servidores que exercem o cargo de professor, não se constata a referida ilegalidade, porquanto a referida legislação estabeleceu índice de reajuste salarial para os professores com o fim de equiparação ao piso salarial nacional desses
servidores em atendimento a Lei Federal nº
11.738
/2008 que
regulamenta o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.

22.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

23.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

24.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95)
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023